Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016918-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — ICMS — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS - CONTAGEM A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — OCORRÊNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1.
Verificado o transcurso do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contados a partir da constituição definitiva do crédito por meio da notificação do contribuinte, possível é declarar a prescrição da pretensão executiva de crédito tributário.

2. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ERAÍ MAGGI SCHEFFER
em face de sentença (Id. 108746596) que, proferida em
ação anulatória de débito fiscal
,

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão por não ocorrência da prescrição.

Em suas razões, assegura, preliminarmente, que faz jus ao reembolso do valor de R$ 4.682,08 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos), da diferença paga a mais pelas custas processuais, uma vez que “
quando da emissão da guia de custas para recolhimento, o sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça disponibiliza apenas a emissão da guia de recolhimento com fulcro na Lei n. 11.077/2020
”, todavia, quando do protocolo da ação originária, a Lei no 10.077/2020 ainda não havia sido publicada (10/01/2020), de modo que aplica-se a Lei no 7.603/2001, com valor de custas atualizado pelo Provimento no 11/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça.

Verbera que a sentença deve ser anulada pela ausência de fundamentação relativa ao arcabouço fático jurídico nos autos, e “
resta evidente que a manutenção do decisum traduz-se em uma prestação jurisdicional incompleta e viciada
”.

Afiança que “
os processos administrativos que discutiam os créditos tributários, e que nesta lide discute-se tão somente a prescrição, se encontravam finalizados com a devida ciência do contribuinte desde o mês de dezembro de 2010, operando-se a prescrição em dezembro de 2015
”.

Aduz que “
não fora protocolizado nenhum pedido administrativo para discutir os créditos tributários após sua constituição definitiva em dezembro de 2010
”, e “
não há que se falar que os créditos tributários estavam suspensos por processo administrativo existente
”, de modo que deve ser reconhecida a prescrição.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar processual e determinado o reembolso do valor de R$ 4.682,08 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos), da diferença paga a mais pelas custas processuais ou, seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, seja reformada a sentença e reconhecida a prescrição dos créditos tributários, com a inversão do ônus da sucumbência.

Tempestividade certificada (Id. 108746625) e o recolhimento do preparo (Id. 108746620).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 108746631).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixa de emitir parecer (Id. 119423474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES PROCESSUAIS

O apelante, preliminarmente, aduz que
faz jus à restituição
do valor de R$ 4.682,08 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos), da diferença paga a mais pelas custas processuais, uma vez que recolheu o montante de R$ 5.057,97 (cinco mil, cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) de custas sobre o valor da causa de R$ 168.598,99 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), em desconformidade com a tabela de custas vigente à época do ajuizamento da inicial, Lei no 7.603/2001, com valor de custas atualizado pelo Provimento no 11/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça.

Entende que no protocolo do recurso de apelação, apesar de estar vigente a Lei no 11.077/2020, publicada em 10/01/2020 com vigência em 10/4/2020 (90 dias após publicação), suas determinações aplicam-se apenas aos processos distribuídos após a data de sua publicação, não devendo se aplicar na presente apelação, uma vez que a inicial foi ajuizada antes da vigência da nova Lei.

No artigo 15 da Lei no 11.077/2020, vê-se que o dispositivo é suficientemente claro ao dispor que “
as custas previstas nesta lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta lei
”, restando evidente que está se referindo as custas iniciais do processo e não do preparo da apelação pretendida pela parte.

Tanto é, que no corpo da Lei no 11.077/2020, tem-se a separação das tabelas de custas do Foro Judicial na Primeira e Segunda Instâncias, não havendo que se falar em não aplicação da norma vigente em grau de recurso porque quando do protocolo da inicial vigorava a anterior.

Para a cobrança do preparo recursal não se analisa a data do ajuizamento da ação principal, mas sim a data da interposição do recurso. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EQUÍVOCO NA COBRANÇA DAS CUSTAS RECURSAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSOS COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS REJEITADOS.

(...)

No que tange ao outro embargos que trata sobre as custas recursais, tem-se que não houve qualquer equívoco em sua cobrança, eis que o Agravo de Instrumento foi interposto em 05/03/2021, ou seja, quando já estava em vigência a lei 11.077/2020 que alterou o valor das custas processuais.

(N.U 1003705-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Nulidade por ausência de fundamentação
.
No tocante à ausência de fundamentação da sentença, da mesma forma, não prospera porque a fundamentação da sentença adequa-se às razões trazidas na inicial, notadamente quanto à prescrição do crédito tributário, explicando concretamente o motivo pelo entendimento da não ocorrência da prescrição no caso, sendo observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim,
rejeito
as preliminares arguidas.

MÉRITO

Presentes os pressupostos, conheço do apelo.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Eraí Maggi Scheffer
, em relação a sentença (Id. 108746596) proferida em
ação anulatória de débito fiscal
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais pela não ocorrência da prescrição, e extinguiu o processo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...)
Considerando que os créditos foram suspensos e foi determinada atuação positiva do contribuinte que se quedou inerte à determinação do Fisco baseada em norma tributária, não há que se falar em não ação pela Administração.

Ocorre que os créditos ficaram suspensos de 28/03/2012 até 03/11/2016, id. 7929419, motivado pela existência do Processo no 513553/2016 em que se discutia a revisão dos lançamentos, o que impedia a constituição definitiva dos créditos, em consequência não iniciado o prazo prescricional para a Administração
.

Quando resolvidas as questões no cito processo de revisão em 2016 os créditos foram considerados omissos,
iniciando o prazo prescricional até então suspensos, destaca-se que não transcorreu o lapso temporal apto a ensejar a existência do instituto da prescrição da pretensão punitiva pelo Estado
, pois dos documentos juntados pelo autor constata-se a regularidade da atuação administrativa e de outra banda resta evidente a inércia provocativa do autor,
afastada então a alegação da prescrição
.

Esta ação foi intentada em 10 de outubro de 2016, recebida e autuada, recebendo a tutela requerida por meio do pagamento integral do crédito tributário, assim, a existência de revisão de lançamento dos créditos em questão, resulta na interrupção do prazo decadencial destes, enquanto, no momento do ajuizamento da demanda, não estariam decaídos.

Analisando o arcabouço probatório produzido nos autos, verifico que
no trâmite processual na via administrativa não incidira o cutelo prescricional da pretensão punitiva, uma vez que entre a autuação e a decisão homologatória de primeira instância sucederam vários atos inequívocos de apuração do fato (II, do art. 22)
.

Nesse pórtico, cristalina a não operação da prescrição, a despeito das alegações da parte autora, razão porque repilo a preliminar posta.

De todo exposto, o autor não trouxe aos autos elementos probatórios que indiquem o seu direito de ser reconhecida a existência da prescrição quinquenal dos créditos tributários objeto desta lide, tornando-os aptos de exigência pelo Fisco Estadual.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva pelo Fisco do Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte AUTORA no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

P. R. I
. (...). (Id. 108746596 – fls. 1/5).

Extrai-se dos autos que o apelante Eraí Maggi Scheffer ajuizou ação anulatória de débito fiscal com objetivo de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, decorrentes de lançamentos realizados no ano de 2010, formalizados pelos Documentos de Arrecadação constantes no Id. 108746552, relativos ao não recolhimento do ICMS pelo regime Normal.

Sobre os créditos tributários objeto do recurso, consta nos autos que o apelante requereu a sua revisão e exclusão dos lançamentos dos DAR ́s correspondentes nos processos administrativos no 5000141/2010, 5000138/2010, 5000140/2010, 5000055/2010, cujo pedido foi indeferido na data de
10/12/2010,
e determinada a suspensão dos créditos para que fosse recolhido o ICMS pelo regime Normal, uma vez que foi afastado o recolhimento do tributo pelo regime de Estimativa por Operação (artigo 87-J-4, § 1o do RICMS-MT vigente à época), nos termos da Portaria no 237/2010.

A referida Portaria “
estabelece procedimentos para ajustes no registro no Sistema de Conta Corrente Fiscal do lançamento por homologação, decorrente de prorrogação de prazo de vencimento para pagamento dos débitos em virtude da aplicação do disposto no § 1o do art. 87-J-4 RICMS
”.

E nesse sentido, foram proferidas as decisões administrativas correspondentes a cada processo administrativo:

“
Processo Eletrônico 5000055/2010

Contribuinte: ERAI MAGGI SCHEFFER E OUTROS.

Inscrição Estadual no 13.225.839-0

Assunto: Recurso sobre DAR: 999/02.994.804-12

Período de Referência: 02/2010

Valor do DAR/R$ 3.033,79

O contribuinte produtor rural, IE 13.225.839-0, solicita revisão/exclusão dos lançamentos efetuados através do DAR acima mencionado.

O contribuinte está enquadrado na CNAE 0115-6/00 – Cultivo de Soja,
tendo sido afastado da tributação via regime de estimativa por operação em virtude da aplicação do disposto no § 1o do art. 87-J-4 do RICMS.

Foi efetuada a suspensão de ofício dos débitos lançados em desfavor do contribuinte, bem como bloqueio de lançamentos futuros.

O contribuinte tem um prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação da Portaria 237/2010, ou seja, a partir de 26/10/2010, para efetuar a apuração do imposto no Regime Normal, com consequente declaração em GIA, e, o respectivo recolhimento, referente ao período compreendido entre 05/11/2009 e a publicação desta Portaria.

Sobre os recolhimentos efetuados neste prazo não incidirão acréscimos de juros e multa.

Para isso, o contribuinte, ao preencher o documento de arrecadação – DAR-1/AUT, deverá utilizar o período de referência correspondente ao período utilizado na apuração efetuada através da escrituração fiscal, bem como o Código de Receita aplicável ao ICMS Normal.

Após efetuar o pagamento do valor devido em razão da apuração, entrará com pedido de ajuste, junto a Gerência da Conta Corrente Fiscal (GCCF), para que faça a retirada no sistema da multa e juros cobrados, juntando cópia do DAR-1/AUT que comprova o recolhimento do imposto devido para o respectivo período.

Assim, considerando o afastamento deste contribuinte do Regime de Estimativa por Operação, indefiro a solicitação do mesmo, ressaltando que estes débitos ficarão suspensos e que o contribuinte deve efetuar a apuração e recolhimento do imposto devido nos termos da Port. 237/2010.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2010.
(...)”

Uma vez suspensos os créditos tributários para que o contribuinte recolhesse o tributo pelo Regime Normal de recolhimento do ICMS
, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação da Portaria no 237/2010 (26/10/2010), o mesmo não o fez, e na data de 26/09/2016, apresentou pedido de revisão e declaração de extinção do crédito tributário por ter operado a prescrição:

“
A Portaria no 237/2010-SEFAZ (doc 3) estabeleceu procedimentos para ajustes no registro no Sistema de Conta Corrente Fiscal do lançamento por homologação, decorrente de prorrogação de prazo de vencimento para pagamento dos débitos em virtude da aplicação do disposto no § 1o do art. 87-J-4 RICMS, dispunha no art. 1o que o contribuinte que se enquadrava no disposto no art. 87-J-4 RICMS teria até o dia 30/12/2010 para efetuar a apuração e o respectivo recolhimento do imposto no regime mensal normal.

Ocorre que, até a presente data os referidos créditos tributários foram mantidos na condição de suspensos no sistema da Conta Corrente Fiscal do impugnante, sendo que tão somente nesse mês (setembro/2016) tiveram sua condição alterada para omissos.

Diante disso, é inequívoco que esses créditos tributários estão tachados pelo instituto da prescrição quinquenal, posto que a data da sua constituição definitiva se deu em 31/12/2010, que foi o prazo previsto na Portaria no 237/2010 para o adimplemento.

(...)

Pelo exposto, requer a declaração de prescrição dos créditos tributários objeto da presente impugnação nos termos do art. 174, caput, do CTN, por consequência, requer a aplicação do disposto no artigo 1456, V, do Código Tributário Nacional, o qual é taxativo no sentido de que a prescrição é causa extintiva do crédito tributário, devendo todos os créditos tributários ora objurgados, os quais estão arrolados no relatório constante no doc. 1, sejam declarados extintos por essa autoridade
” (Id. 108746522 – fls. 5/8).

Ato contínuo, na data de 6/10/2016, o apelado inadmitiu o processo de revisão pelos seguintes fundamentos
:

“
Processo inadmitido. Lançamentos já analisados por processos administrativos 5000055/2010, 5000141/2010, 5000138/2010, 5000140/2010, conforme artigo 1.029, §3o, III do RICMS/MT. Não há de se alegar prescrição de débitos conforme 1.030, §5o do RICMS/MT. O contribuinte foi notificado via sistema e-process da finalização de todos os e-process acima descritos, no seguinte e-mail fiscal@bomfuturo.com.br com o parecer de INDEFERIMENTO. Com base no Princípio da Boa-fé, o requerente deveria alertar o fisco para o cumprimento da decisão administrativa ou mesmo recolher o imposto devido, porém optou pelo “silêncio” diante do status “suspenso do débito”, beneficiandose de Certidão Negativa. O fisco aplicando o Princípio da Auto-tutela administrativa verificou a inconsistência devida e tornou exigível novamente o débito que se encontrava erroneamente suspenso.

Diante do acima descrito inadmito o processo administrativo.

Processo finalizado.

Cuiabá, 06 de outubro de 2016
”. (Id. 108746521 – fls. 4).

E assim, o apelante ajuizou a ação anulatória originária, cuja sentença ora analisada, afastou a alegada prescrição e manteve a subsistência dos créditos tributários.

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

“
Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998
, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
o artigo 39-B
, foram admitidas novas formas de constituição
: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal,
documento de arrecadação
, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Verifica-se dos autos, que o crédito tributário teve sua constituição realizada por meio das DAR ́s constantes no Id. 108746552, postergada para após o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação da Portaria no 237/2010 (26/10/2010), visando oportunizar o contribuinte ao pagamento do tributo pelo regime ICMS Normal, uma vez que foi afastado o recolhimento do tributo pelo regime de Estimativa por Operação (artigo 87-J-4, § 1o do RICMS-MT vigente à época).

Deste modo, é certo que, uma vez notificado o contribuinte da mudança de regime e prazo para o seu recolhimento, foi constituído o crédito tributário 60 (sessenta) dias após a publicação da Portaria no 237/2010 em 26/10/2010, logo, na data de
26/12/2010
.

Nesse ínterim, o contribuinte não efetuou o recolhimento do tributo, tampouco o apelado realizou o ajuizamento de sua cobrança, vindo a fazê-lo somente após a interposição de novo pedido de revisão e reconhecimento da prescrição pelo contribuinte em
26/09/2016
, o qual foi inadmitido.

Deste modo, não restam dúvidas de que restou operada a prescrição do crédito tributário.

Ao contrário do que consta na sentença, os créditos não ficaram suspensos de 28/03/2012 até 03/11/2016
, mas somente da data da publicação da Portaria no 237/2010 em 26/10/2010 até 60 dias depois, em 26/12/2010, prazo no qual o contribuinte não efetuou o recolhimento do ICMS Normal, constituindo-se assim, o crédito tributário e, transcorridos cinco (5) anos sem a cobrança pela Fazenda Pública e sem que ocorresse qualquer hipótese interruptiva do prazo quinquenal (Artigo 174, CTN), operou-se a prescrição. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE AS DATAS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO POR MEIO DO AVISO DE COBRANÇA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá, a partir do fato gerador, o prazo decadencial de cinco anos para fazer o lançamento de ofício,
sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, quando tem início o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN.

(...)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009187-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – ART. 496, §1o DO CPC – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – (...) – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância ao art. 496, §1o do CPC, se houve a interposição de Apelação pela Fazenda Pública, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

(...)

3. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento.

4. A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal.

(...)

7. Remessa necessária não conhecida. Recursos conhecidos, com o desprovimento do apelo do Estado e parcial provimento do recurso do patrono do autor.

(N.U 0013242-49.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para declarar a prescrição do crédito tributário, julgando extinto os autos originários, por via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, eis que em conformidade com o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022